Tribunal: STJ
Processo: 0001751-87.2013.8.25.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637105 - SE(2024/0143453-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDERSON MENEZES
AGRAVANTE
: KATIA SIMONE MENEZES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
AGRAVADO
: LARISSA LETICIA DA CRUZ MENESES CHAGAS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: GILVAN CRUZ DE MENESES - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILVAN CRUZ MENESES JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - SE003162
RAYMUNDO BARROS EVANGELISTA JUNIOR - SE002937
AGRAVADO
: CLEIDILENE ANDRADE MENDONÇA
ADVOGADO
: PEDRO DIAS DE ARAÚJO JUNIOR - SE000080B
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VENDA A NON
DOMINO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IMPEDIMENTO
AO
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO E HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
que negou provimento à apelação e majorou honorários com base no
§ 11,
art. 85,
do CPC. Na decisão, incidiram os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de negócio jurídico
reintegração
c/c
de posse, com pedido de nulidade de procuração e dos negócios dela decorrentes,
cancelamento da matrícula n. 4399 e reintegração da posse, com pedido alternativo
de indenização por danos materiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para anular a
alienação, determinou o ressarcimento de R$ 5.000 atualizado pelo INPC,
Documento eletrônico VDA55556331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: bfd34d3b-13a7-4565-9656-1cf319435d48

assegurou eventual indenização por benfeitorias necessárias em liquidação, e
condenou os réus em custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico,
além de fixar honorários à defensora dativa em R$ 300.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação, com majoração dos honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii) saber se
ocorreu cerceamento de defesa por julgamento antecipado e indeferimento de
provas, à luz do
do CPC; (iii) saber se é válida a escritura pública diante
art. 371
da alegada fraude, conforme o
do CC; (iv) saber se a boa-fé limita os
art. 215
efeitos da nulidade, nos termos do
§ 2o, do CC; e (v) saber se há dissídio
art. 167,
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de forma
clara e fundamentada o cerceamento de defesa e a boa-fé do adquirente, rejeitando
os embargos de declaração por pretenderem rediscutir o mérito.
7. O juízo de suficiência probatória e o indeferimento de prova oral, ante laudo
pericial conclusivo de falsidade, impedem revisão em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
8. A validade da escritura não pode ser reconhecida porque a fraude na procuração
foi constatada, e a revisão das premissas fáticas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Na venda a non domino, a nulidade é absoluta, com efeitos ex tunc e erga
omnes, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente; o acórdão está em consonância
com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
10. O dissídio não se conhece quando a matéria está alcançada pelos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo claro e suficiente as questões relevantes, afastando
violação dos arts. 489 e 1.022, I, II e III, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para afastar alegação de cerceamento de defesa quando o Tribunal a quo julga
antecipadamente a lide por entender suficiente a prova documental e pericial. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da validade de escritura pública
quando a conclusão local se funda em laudo pericial que atesta falsidade de
assinaturas em procuração. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a venda a non
domino é nula, com efeitos ex tunc e erga omnes, sendo irrelevante a boa-fé do
adquirente. 5. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a matéria está
obstada pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.”
Documento eletrônico VDA55556331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: bfd34d3b-13a7-4565-9656-1cf319435d48

CPC, arts. 85 § 11, 489, 1.022 I, II e III, 371 e
Dispositivos relevantes citados:
357; CC, arts. 215, 166 III, 167 § 2o e 169.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.718.417/PR,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
24/4/2018;
AREsp n. 2.495.895/DF,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

23/6/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 489.474/MA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio,
8/5/2018;
AREsp n. 1.342.222/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
9/11/2021;
AREsp n. 2.666.872/AC,
Ministro,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

9/2/2026;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: bfd34d3b-13a7-4565-9656-1cf319435d48

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637105 - SE(2024/0143453-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDERSON MENEZES
AGRAVANTE
: KATIA SIMONE MENEZES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
AGRAVADO
: LARISSA LETICIA DA CRUZ MENESES CHAGAS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: GILVAN CRUZ DE MENESES - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILVAN CRUZ MENESES JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - SE003162
RAYMUNDO BARROS EVANGELISTA JUNIOR - SE002937
AGRAVADO
: CLEIDILENE ANDRADE MENDONÇA
ADVOGADO
: PEDRO DIAS DE ARAÚJO JUNIOR - SE000080B
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VENDA A NON
DOMINO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IMPEDIMENTO
AO
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO E HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
que negou provimento à apelação e majorou honorários com base no
§ 11,
art. 85,
do CPC. Na decisão, incidiram os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de negócio jurídico
reintegração
c/c
de posse, com pedido de nulidade de procuração e dos negócios dela decorrentes,
cancelamento da matrícula n. 4399 e reintegração da posse, com pedido alternativo
de indenização por danos materiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para anular a
alienação, determinou o ressarcimento de R$ 5.000 atualizado pelo INPC,
assegurou eventual indenização por benfeitorias necessárias em liquidação, e
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

condenou os réus em custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico,
além de fixar honorários à defensora dativa em R$ 300.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação, com majoração dos honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii) saber se
ocorreu cerceamento de defesa por julgamento antecipado e indeferimento de
provas, à luz do
do CPC; (iii) saber se é válida a escritura pública diante
art. 371
da alegada fraude, conforme o
do CC; (iv) saber se a boa-fé limita os
art. 215
efeitos da nulidade, nos termos do
§ 2o, do CC; e (v) saber se há dissídio
art. 167,
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de forma
clara e fundamentada o cerceamento de defesa e a boa-fé do adquirente, rejeitando
os embargos de declaração por pretenderem rediscutir o mérito.
7. O juízo de suficiência probatória e o indeferimento de prova oral, ante laudo
pericial conclusivo de falsidade, impedem revisão em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
8. A validade da escritura não pode ser reconhecida porque a fraude na procuração
foi constatada, e a revisão das premissas fáticas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Na venda a non domino, a nulidade é absoluta, com efeitos ex tunc e erga
omnes, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente; o acórdão está em consonância
com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
10. O dissídio não se conhece quando a matéria está alcançada pelos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo claro e suficiente as questões relevantes, afastando
violação dos arts. 489 e 1.022, I, II e III, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para afastar alegação de cerceamento de defesa quando o Tribunal a quo julga
antecipadamente a lide por entender suficiente a prova documental e pericial. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da validade de escritura pública
quando a conclusão local se funda em laudo pericial que atesta falsidade de
assinaturas em procuração. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a venda a non
domino é nula, com efeitos ex tunc e erga omnes, sendo irrelevante a boa-fé do
adquirente. 5. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a matéria está
obstada pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.”
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

CPC, arts. 85 § 11, 489, 1.022 I, II e III, 371 e
Dispositivos relevantes citados:
357; CC, arts. 215, 166 III, 167 § 2o e 169.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.718.417/PR,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
24/4/2018;
AREsp n. 2.495.895/DF,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

23/6/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 489.474/MA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio,
8/5/2018;
AREsp n. 1.342.222/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
9/11/2021;
AREsp n. 2.666.872/AC,
Ministro,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

9/2/2026;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDERSON
MENEZES e por KATIA SIMONE MENEZES OLIVEIRA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por inocorrência de ofensa aos arts. 489, §1o, e 1.022
do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n.
5 do STJ, por pretensão de reexame contratual e fático-probatório, e por dissenso
jurisprudencial prejudicado (fls. 1230-1238).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1288-1319 e 1321-1328.
Não foi apresentada contraminuta pela agravada LARISSA, conforme a
certidão de fl. 1331.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

Sergipe em apelação cível, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c
reintegração de posse (fls. 1082-1087).
O julgado foi assim ementado (fls. 1082-1083):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO J U R Í D I C
O C / C REINTEGRAÇÃO (COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA) –
PARTE QUE VENDEU IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO D O Q U A L E
R A INVENTARIANTE – P R O C U R A Ç Ã O FRAUDULENTA
CONFECCIONADA POR CARTÓRIO DE MUNICÍPIO DIVERSO DO QUE SE
ENCONTRA O IMÓVEL – APÓS REALIZAÇÃO DA VENDA FRAUDULENTA
REVENDEU IMÓVEL PRA TERCEIROS - TERCEIROS QUE SABIAM DA
EXISTÊNCIA DE ESPÓLIO, O QUAL AINDA NÃO TINHA SIDO EFETUADO
O INVENTÁRIO – LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTOU
FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NA PROCURAÇÃO USADA NA
PRIMEIRA VENDA - NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
QUE DEVE SER RECONHECIDA – SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS AUTORAIS - RECURSO DE APELAÇÃO ONDE A PARTES
REQUERIDAS ALEGAM
SEREM POSSUIDORES DE BOA FÉ – ALEGAÇÃO DA NULIDADE DA
SENTENÇA POR ERRO IN PROCEDENDO ANTE O INDEFERIMENTO DE
PROVA – INACOLHIDO – P R O C U R A Ç Ã O RECONHECIDA COMO
FRAUDULENTA MEDIANTE EXAME PERICIAL - IMÓVEL RECONHECIDO
COMO PATRIMÔNIO DE ESPÓLIO SEM INVENTÁRIO – PARTE APELANTE
QUE EM QUE PESE SEJAM TERCEIROS COMPRADORES AGIRAM DE MÁ-
FÉ, COMPACTUANDO COM A VENDEDORA QUE CONFECCIONOU A
PROCURAÇÃO FALSA – POSSUIDORES QUE TINHAM PLENA CIÊNCIA DE
QUE O IMÓVEL PERTENCIA AO ESPÓLIO APELADO - Precedentes desta 1a
Câmara Cível (Apelação Cível No 202100704572 - Relator(a): Ruy Pinheiro da
Silva - Julgado em
Apelação Cível No 202200710571 - Relator(a):
07/12/2022;
Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em
- SENTENÇA
22/11/2022)
MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1092):

E M B A R G O S D E DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO J U R Í D I C O C / C REINTEGRAÇÃO (COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO,
ALEGANDO QUE NÃO FORA DEVIDAMENTE ANALISADO O P E D I D O
D E CERCEAMENTO DE DEFESA NO APELO, PARA A ANULAÇÃO DA
SENTENÇA, JÁ QUE NÃO FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE NOVAS
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

PROVAS
-
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO -
DO CPC – MERA TENTATIVA
ART. 1022
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA ESTRITA VIA
DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS -
DECISÃO UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria deixado de
enfrentar argumentos específicos e de indicar razões concretas para afastar o
cerceamento de defesa;
b) 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, já que os embargos de
declaração teriam sido rejeitados sem sanar omissões, contradições e obscuridades
relativas ao indeferimento da prova oral e à análise da boa-fé dos adquirentes;
c) 371, do Código de Processo Civil, pois a valoração da prova teria sido
deficiente e sem indicação das razões do convencimento quanto à desnecessidade
da instrução testemunhal;
d) 215, da
porquanto a escritura pública, dotada de
Lei n. 10.406/2002,
fé pública, teria feito prova plena da cadeia aquisitiva então considerada pelos
recorrentes; e
e) 167, §2o, da
visto que os direitos de terceiros de
Lei n. 10.406/2002,
boa-fé em face de negócio simulado deveriam ter sido preservados, limitando os
efeitos da nulidade.
Aponta, ainda, violação do
IX, da Constituição Federal, por falta
art. 93,
de fundamentação específica quanto ao cerceamento de defesa e à rejeição dos
embargos declaratórios (fls. 1110).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a boa-fé dos
adquirentes não se comprovou e que a teoria da aparência não se aplicava, divergiu
do entendimento firmado nos julgados AgInt no
AgRg no
REsp 1543567/ES,
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

e
que preservaram negócios celebrados por
REsp 1548642/ES
AREsp 737757/ES,
terceiros de boa-fé, limitando os efeitos da nulidade da procuração aos envolvidos
na fraude (fls. 1117-1121).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cerceamento de
defesa por violação dos arts. 489, §1o, 1.022 e 371 do Código de Processo Civil e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos de declaração; requer ainda o provimento do recurso para que se julgue
improcedente a ação anulatória, preservando a validade do negócio em favor dos
terceiros adquirentes de boa-fé, com manutenção do registro e da posse, remetendo
eventual reparação ao responsável pela fraude (fls. 1124-1125).
Contrarrazões às fls. 1218-1225.
Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada LARISSA,
conforme a certidão de fl. 1226.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de negócio jurídico c/c
reintegração de posse em que a parte autora pleiteou a nulidade da procuração
pública e de todos os negócios de compra e venda dela decorrentes, o
cancelamento do registro imobiliário da matrícula n. 4399 e a reintegração na
posse da área vendida, com pedido alternativo de indenização por danos materiais
(fls. 1233-1234).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
anular o ato jurídico de alienação e determinou o ressarcimento de R$ 5.000,
atualizado pelo INPC, assegurando eventual indenização por benfeitorias
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

necessárias em liquidação, condenando os réus em custas e honorários fixados em
10% sobre o proveito econômico, e fixando honorários à defensora dativa em R$
300 (fls. 1083-1084).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, ao negar
provimento à apelação, com majoração dos honorários nos termos do
§11,
art. 85,
do Código de Processo Civil (fls. 1086-1087).
I -
e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil
Art. 489
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios no
acórdão, nos seguintes termos (fls. 1093-1094):

Ora,
, o julgado manteve a sentença de piso entendendo que não houve
in casu
cerceamento de defesa, uma vez que fora oportunizada as partes, por diversas vezes,
a produção de provas.
Analisando detidamente os autos, observo não merecer agasalho o
inconformismo da embargante, consoante se infere do Acórdão o seguinte trecho.
Veja-se:
“[...]
Ora, de plano tal alegação merece ser rejeitada. Observa-se que a tese da
aquisição mediante boa-fé foi veiculada no bojo da Contestação apresentada pelos
requeridos Larissa Letícia e Anderson Menezes e Kátia Simone (fls. 196/ /202),
oportunidade em que não foram arroladas testemunhas, tampouco requerida a
produção de prova oral.
Após, quando da intimação para que as partes se manifestassem acerca da
produção de outras provas dentre aquelas previamente protestadas, o Espólio
apelado requereu a produção de prova emprestada do processo no 201271001752
enquanto que os requeridos quedaram-se inertes.
Nesse sentido o magistrado deferiu o traslado dos depoimentos prestados por
Josinaldo Tavares de Jesus e Marli Teles Tavares de Jesus e deferiu a produção da
prova pericial, cujo laudo fora acostado às fls.
concluindo pela falsidade
676/684,
das assinaturas apostas na procuração em debate.
Novamente intimadas as partes para que informassem se haveria outras provas
a produzir, os Apelantes pleitearam audiência de instrução e julgamento,
oportunidade em que protestaram pela oitiva do depoimento pessoal do Autor e da
Requerida Larissa Letícia da Cruz Menezes, além de testemunhas oportunamente a
serem arroladas nos termos do
do CPC.
art. 455,
Na audiência de instrução, pesando-se sobre a
de
necessidade/ocorrência
preclusão da oportunidade de produção de prova oral, os processos voltaram
conclusos, tendo o Juízo decidido, por encerrar a instrução e franquear às partes à
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

possibilidade de oferecimento das alegações finais. Nessa esteira, tenho que, em que
pese não haja preclusão do direito de produção da citada prova pois, no caso
específico, o processo não foi devidamente saneado, tendo o julgador reaberto a
possibilidade de produção em diversas oportunidades, sem dar cumprimento ao
artigo 357 do CPC, não havendo que se falar em estabilização do processo, já que
não foram definidas quais seriam as provas indispensáveis ao deslinde da causa,
entendo, nos mesmos termos do magistrado de origem,.
[...]”.
Neste aspecto, malgrado o esforço argumentativo da embargante, não há
qualquer vício no corpo do julgado, não lhe assistindo razão que, à evidência,
intenta rediscutir a matéria.
Necessário destacar que o Acórdão embargado extraiu da sua análise as
consequências jurídicas cabíveis, o que foi referendado pela Câmara em julgamento
unânime, inclusive, sendo debatidas todas as questões necessárias à elucidação da
lide, em conformidade com o mais abalizado entendimento jurisprudencial,
doutrinário e legislação aplicável ao caso, no entanto de forma diversa da que
pretendia a Embargante.
Cumpre ressaltar que, como há muito proclamam a boa doutrina e a
jurisprudência superior, o magistrado, ao exercer seu judicante, mister não se
encontra obrigado a fundamentar sua decisão expondo todos os dispositivos de lei
suscitados pelas partes, desde que as questões postas tenham sido resolvidas, o que
de fato ocorreu no caso dos autos.
Ressalte-se que os Embargos de Declaração não se prestam para promover
novo julgamento, por não se conformar o Embargante com a justeza da decisão.
Entender que deveria ter sido interpretada tal ou qual matéria de acordo com os
fundamentos da embargante não é argumento capaz de dar provimento ao presente
recurso, tendo em vista que a decisão se apresenta coerentemente fundamentada.
Assim, não vislumbrando a aventada mácula da contradição, ou omissão o
inconformismo do Embargante revela, em verdade, mera tentativa de reapreciação
da matéria, o que é defeso na estrita via dos aclaratórios.

Além disso, a boa-fé sequer foi reconhecida pela Corte Estadual, que
assim entendeu: "Em relação à questão da boa-fé alegada pelos apelantes, entendo
que não restou a mesma ter sido demonstrada, ao contrário, já que nota-se que o
Recibo de Compra e Venda adunado às fls.
observa-se que o negócio
291/293,
jurídico questionado foi celebrado entre as partes no dia 03 de janeiro de 2011.
Nessa data, a Sra. Larissa ainda não havia lavrado a procuração falsificada (p. 47),
o que somente ocorreu em 07 de janeiro de 2011, 04 (quatro) dias após o negócio"
(fl. 1.086).
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, e 1.022,
I, II e III, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, tendo
enfrentado a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela inexistência,
diante das diversas oportunidades de produção de provas deferidas nos autos, bem
como pela suficiência das provas produzidas no feito, especialmente o laudo
pericial, além de afastar a boa-fé da parte adquirente com base nas datas da
negociação e procuração, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido e sim mera inconformidade com a decisão que lhe foi
desfavorável.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Art. 371, do Código de Processo Civil
No que tange à violação do artigo supracitado, porquanto o Juízo de
primeiro grau teria julgado antecipadamente o mérito, sem oportunizar aos
agravantes a produção de provas que consideram como pertinentes, não assiste
razão.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o
Tribunal
entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de
a quo
provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato
ou de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
17/11/2021;
AREsp 1.173.801/SP,
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/08/2018,
04/09/2018
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/04/2018,
02/05/2018)
No caso, a Corte de origem afastou a alegação atinente ao cerceamento
de defesa, por entender pela desnecessidade de produção de outras provas, haja
vista a suficiência das provas apresentadas, sobretudo, em razão do laudo
pericial que atestou a inveracidade das assinaturas efetuadas na procuração em
discussão. A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl.
1.085):
Os apelantes aduzem error in procedendo, alegando que não poderia o
magistrado de piso indeferir o requerimento de produção de prova em audiência,
isto com a oitiva do representante do espólio Apelado, da 1a Requerida e das
testemunhas oportunamente arroladas pelos Apelantes, fundamentando a decisão em
suposta desnecessidade de produção de prova, requerendo, assim, a nulidade da
sentença.
Ora, de plano tal alegação merece ser rejeitada. observa-se que a tese da
adquisição mediante boa-fé foi veiculada no bojo da Contestação apresentada pelos
requeridos Larissa Letícia e Anderson Menezes e Kátia Simone (fls. 196/ /202),
oportunidade em que não foram arroladas testemunhas, tampouco requerida a
produção de prova oral. Após, quando da intimação para que as partes se
manifestassem a cerca da produção de outras provas dentre aquelas previamente
protestadas, o Espólio apelado requereu a produção de prova emprestada do
processo no 201271001752 enquanto que os requeridos quedaram-se inertes. Nesse
sentido o magistrado deferiu o traslado dos depoimentos prestados por Josinaldo
Tavares de Jesus e Marli Teles Tavares de Jesus e deferiu a produção da prova
pericial, cujo laudo fora acostado às fls.
concluindo pela falsidade das
676/684,
assinaturas apostas na procuração em debate. Novamente intimadas as partes para
que informassem se haveria outras provas a produzir, os Apelantes pleitearam
audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que protestaram pela oitiva
do depoimento pessoal do Autor e da Requerida Larissa Letícia da Cruz Menezes,
além de testemunhas oportunamente a serem arroladas nos termos do
do
art. 455,
CPC.
Na audiência de instrução, pesando-se sobre a
de
necessidade/ocorrência
preclusão da oportunidade de produção de prova oral, os processos voltaram
conclusos, tendo o Juízo decidido, por encerrar a instrução e franquear às partes à
possibilidade de oferecimento das alegações finais. Nessa esteira, tenho que, em que
pese não haja preclusão do direito de produção da citada prova pois, no caso
específico, o processo não foi devidamente saneado, tendo o julgador reaberto a
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

possibilidade de produção em diversas oportunidades, sem dar cumprimento ao
artigo 357 do CPC, não havendo que se falar em estabilização do processo, já que
não foram definidas quais seriam as provas indispensáveis ao deslinde da causa,
entendo, nos mesmos termos do magistrado de origem, bem como no membro do
Parquet, leia-se:
”(...)Contudo, no caso em tela, não se vislumbra a necessidade de ouvir
testemunhas pois, conforme será exposto no tópico específico, a simples análise
documental já indica que os adquirentes do imóvel sub judice não estavam de boa-
fé.
Portanto, não é o caso de acolher a preliminar suscitada.
3.. Da ausência de boa-fé dos Recorrentes. Conclusão que se extrai do cotejo
entre as datas em que foram lavradas a Procuração falsificada e o contrato de
compra e venda.
Atentando-se para o Recibo de Compra e Venda adunado às fls. 291/293,
observa-se que o negócio jurídico questionado foi celebrado entre as partes no dia
03 de janeiro de 2011. Nessa data, a Sra. Larissa ainda não havia lavrado a
procuração falsificada (p. 47), o que somente ocorreu em 07 de janeiro de 2011, 04
(quatro) dias após o negócio.
Trata-se de fato que afasta, por completo, a alegação dos Recorrentes que
estariam de boa-fé, ao terem confiado na cadeia
do bem. (...)”
registral/notarial
Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo em
vista que a prova documental e pericial, encartada nos autos, era suficiente para
convicção do julgador.
Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n 7 do STJ, ante a necessidade
de incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.
III -
do Código Civil
Art. 215,
No tocante à validade da escritura pública, a Corte a quo asseverou o
seguinte (fl. 1.086):

No presente feito, a parte
alega que o imóvel Fazenda São
autora/apelada
Carlos pertencente ao espólio de Gilvan Cruz fora vendido de forma fraudulenta
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

pela Sra. Larissa utilizando-se de uma procuração falsa, confeccionada no Cartório
de Divina Pastora.
é necessária a anuência expressa dos demais herdeiros quanto ao negócio
jurídico, tal exigência se dá por necessidade de proteção da legítima visando
garantir a equidade entre os legitimados à futura herança.
Nesse pesar, observando o caso em tela, e à luz do texto normativo, resta
evidente a impossibilidade da venda efetuada, uma vez que, realizada a perícia, cujo
laudo foi conclusivo, conforme fls.
no sentido de que as assinaturas
676/684,
constantes na procuração apresentada não partiram do punho do Sr. Josinaldo
Tavares de Jesus nem de sua esposa Sra. Marli Teles Tavares de Jesus, antigos
proprietários do imóvel, . resta incontroversa que a exteriorização da vontade
emanada na procuração periciada foi de forma fraudulenta e, incontestável ser falsa
a procuração utilizada para a venda do imóvel, sendo a nulidade da compra e venda
medida que se impõe ante a ausência da manifestação de vontade dos antigos
proprietários, elemento essencial do negócio jurídico, sem o qual, inexiste o próprio
negócio.
Feitas tais elucubrações, entendo como pertinente e plenamente cabível a
desconstituição do feito e a restauração da situação anterior à venda, conforme
asseverou o juízo de piso.
Em relação à questão da boa-fé alegada pelos apelantes, entendo que não
restou a mesma ter sido demonstrada, ao contrário, já que nota-se que o Recibo de
Compra e Venda adunado às fls.
observa-se que o negócio jurídico
291/293,
questionado foi celebrado entre as partes no dia 03 de janeiro de 2011. Nessa data, a
Sra. Larissa ainda não havia lavrado a procuração falsificada (p. 47), o que somente
ocorreu em 07 de janeiro de 2011, 04 (quatro) dias após o negócio.
Ou seja, contava na escritura do imóvel o nome do falecido, e os
APELANTES locavam o imóvel tendo o nome do mesmo no contrato.

Como se observa, a nulidade do ato jurídico foi reconhecida em razão da
fraude realizada na outorga de procuração de Josinaldo Tavares de Jesus e Marli
Teles Tavares de Jesus, atestada por laudo conclusivo pela inveracidade das
assinaturas.
Rever tais premissas fáticas para, eventualmente, reconhecer a validade
da escritura pública, demandaria o reexame do contexto probatório dos autos, o
que é inviável nesta via, em razão da Súmula 7 do STJ.
IV -
§2o, do Código Civil
Art. 167,
No que se refere à limitação dos efeitos da nulidade, em razão da boa-fé
dos agravantes, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fl. 1.086):
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

Em relação à questão da boa-fé alegada pelos apelantes, entendo que não
restou a mesma ter sido demonstrada, ao contrário, já que nota-se que o Recibo de
Compra e Venda adunado às fls.
observa-se que o negócio jurídico
291/293,
questionado foi celebrado entre as partes no dia 03 de janeiro de 2011. Nessa data, a
Sra. Larissa ainda não havia lavrado a procuração falsificada (p. 47), o que somente
ocorreu em 07 de janeiro de 2011, 04 (quatro) dias após o negócio.
Ou seja, contava na escritura do imóvel o nome do falecido, e os
APELANTES locavam o imóvel tendo o nome do mesmo no contrato.
Superada a existência de ato jurídico anulável, enfatizo o que bem pontuou o
magistrado a quo:
“(...) Dessa forma, entendo, na hipótese em análise, que as provas dos autos
são suficientes para se reconhecer os requisitos de nulidade, à luz do
III, do
art. 166,
Código Civil.
No mais, destaco que com relação aos adquirentes, caso queiram, podem
pleitear o ressarcimento por eventuais danos suportados daquele que deu causa ao
malsinado negócio.
(...)” (grifo nosso)

No caso dos autos, denota-se que o imóvel foi vendido por quem não
detinha a propriedade, tampouco autorização para tanto.
Nessas condições, o acórdão recorrido está, de fato, de acordo com a
orientação dominante desta Corte, ou seja, no sentido de que a venda a non domino
é causa de nulidade do negócio jurídico.
Além disso, a boa-fé sequer foi reconhecida pelas instâncias ordinárias,
em razão das datas de negociação e procuração.
De qualquer forma, a nulidade, por sua vez, é espécie de invalidade que
produz efeitos
e
, o que afasta, portanto, a alegação de boa-fé
ex tunc erga omnes
do terceiro.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VENDA A NON
DOMINO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
NULO.
BOA-FÉ
DE
TERCEIRO.
IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial, fundamentado na alegação de nulidade de negócio jurídico
por venda a non domino, e na defesa da validade do negócio pela boa-fé do
adquirente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão do acórdão recorrido; (ii) a prescrição e decadência são aplicáveis à
pretensão de anulação do negócio jurídico; (iii) a teoria da aparência pode ser
aplicada para validar o negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé.
[...]
4. A venda a non domino é considerada nula, não produzindo efeitos
A nulidade do negócio
jurídicos, independentemente da boa-fé do adquirente.
jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, conforme o
do
art. 169
Código Civil.
5. A teoria da aparência não se aplica em casos de venda a non domino, pois a
propriedade transferida por quem não é dono não produz efeitos, sendo irrelevante a
boa-fé do adquirente.
Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.495.895/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/6/2025,
30/6/2025,

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VENDA A NON
DOMINO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
NULO.
BOA-FÉ
DE
TERCEIRO.
IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
[...]
4. A venda a non domino é considerada nula, não produzindo efeitos
jurídicos, independentemente da boa-fé do adquirente. A nulidade do negócio
jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, conforme o art. 169
do Código Civil.
5. A teoria da aparência não se aplica em casos de venda a non domino, pois a
propriedade transferida por quem não é dono não produz efeitos, sendo irrelevante a
boa-fé do adquirente. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.495.895/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/6/2025,
30/6/2025,

Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO
JURÍDICO.
QUITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
OU
DECADÊNCIA.
DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE
ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE
PROVAS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem
efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem
com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer
tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 489.474/MA,
em
DJe
.
08/05/2018,
17/05/2018)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non
domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma
nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo,
sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Quarta Turma,
AREsp n. 1.342.222/DF,
julgado em
DJe de
destaquei.)
9/11/2021,
26/11/2021,

O entendimento do Tribunal de origem, portanto, está em consonância
com o desta Corte, no sentido de que na venda a non domino, a tradição não
transfere propriedade e a boa-fé do adquirente é irrelevante,
caracterizando nulidade absoluta do negócio, sendo inviável a preservação dos
seus efeitos (
de minha Relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.666.872/AC,
em
DJEN de
, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
9/2/2026,
12/2/2026)
V - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 14% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54458042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: eb7365cc-eeef-4ace-84f2-decb97583a95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.637.105 / SE
Número Registro: 2024/0143453-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017518720138250036 17518720138250036 201371001649 202200743208 202300735485
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDERSON MENEZES
AGRAVANTE : KATIA SIMONE MENEZES OLIVEIRA
ADVOGADOS : GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
MARCIO MACEDO CONRADO - SE003806
AGRAVADO
: LARISSA LETICIA DA CRUZ MENESES CHAGAS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA DE BRITO - SE006011
AGRAVADO
: GILVAN CRUZ DE MENESES - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILVAN CRUZ MENESES JUNIOR - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : RAYMUNDO BARROS EVANGELISTA JUNIOR - SE002937
CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - SE003162
AGRAVADO
: CLEIDILENE ANDRADE MENDONÇA
ADVOGADO
: PEDRO DIAS DE ARAÚJO JUNIOR - SE000080B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
Documento eletrônico VDA55528498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 0f637990-8d22-4592-81ac-a095ef7667dc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 0f637990-8d22-4592-81ac-a095ef7667dc